Tribunal: TJDFT
Processo: 0744354-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMA DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 9o, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O caso dos autos versa sobre cumprimento de sentença, em que a embargada pretende a satisfação de crédito oriundo da condenação da ora embargante, referente ao pagamento de danos morais. 3.1. A embargante está em recuperação judicial, tendo sido tal pedido formulado em 13/08/2008 e homologado em 26/05/2010. 3.2. No curso do feito, entendeu-se que, o crédito buscado na origem, não se submete ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal, uma vez que teve fato gerador posterior ao pedido de soerguimento. 3.3. Nesse sentido, o acórdão é claro ao afirmar que a natureza extraconcursal do crédito executado na origem afasta a restrição temporal prevista pelo art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo que a atualização do valor do crédito não se submete às regras da recuperação judicial. 3.4. O decisum asseverou ser incontroversa a natureza extraconcursal do crédito perseguido, que não se submete às regras da recuperação judicial, devendo o montante ser atualizado e acrescido de juros até a data do efetivo pagamento.
4. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.